Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-20.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017642-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 849.342.551-68 (AGRAVANTE), DANILO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 970.850.571-49 (AGRAVADO), ANNA FLAVIA RODRIGUES MEIRA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 011.404.611-50 (AGRAVADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E DEVERES SOBRE O IMÓVEL
. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA NO ENDEREÇO DO IMÓVEL ADQUIRIDO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE EXECUTADA/RÉ RESIDIA NO IMÓVEL A ÉPOCA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a citação foi enviada para o endereço do imóvel que é objeto do contrato, e, a parte adversa comprovou nos autos que a parte ré/agravante residia no imóvel a época da citação.

2. Portanto,
não há falar em nulidade da citação, pois enviada para o endereço em que a recorrente residia a época, tanto é assim que
a recorrente devolveu a
posse do imóvel.

3. Decisão mantida.

4. Liminar concedida neste recurso revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumentos com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Claudia Gorette de Souza Nascimento,
contra decisão proferida na ação de resolução contratual com pedido de indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença nº 1031558-37.2018.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por julgá-lo intempestivo.

A parte recorrente requer a reforma da decisão argumentando em síntese que alegou a nulidade da citação na fase de conhecimento, pois o mandado de citação não foi encaminhado para o endereço da recorrente.

Menciona que na inicial “os autores informaram como endereço da requerida o local do imóvel objeto do contrato que pretendia sua resolução, qual seja, Av. das Palmeiras, n. 20, Condomínio Rio Manso, Unidade 11, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850” (Id. 141863683, pág. 7).
Todavia no “
contrato particular de cessão de direitos e deveres sobre o imóvel firmado entre as partes (
Id 15488021
) o endereço da requerida é
Rua Guilherme Victorino, n. 88, Bairro Miguel Sutil, Ed Alvorada, Apto 202, Cuiabá/MT, CEP 78048.322
.” (Id. 141863683, pág. 8, destaques o original).

Aduz que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, portanto, não se submete a preclusão, razão pela qual não há falar em intempestividade do cumprimento de sentença.

Argumente que houve bloqueio sobre conta salário e poupança da recorrente, o que levou a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença,

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade de direito está caracterizada diante da nulidade de citação e da impenhorabilidade da conta salário e poupança. O risco da demora decorre do prejuízo econômico a que a recorrente está submetida, em razão da penhora dos valores.

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para que “
seja
EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, por causa da falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento e consequente inexequibilidade do título, que, aliás, é nulo, com a
DEVOLUÇÃO
do prazo para que possa apresentar sua Contestação em face aos fatos alegados pelos Agravados, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;” (Id. 141863683, pág. 18)

Liminar deferida (Id. 144269163).

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Sustentam que a recorrente “tinha como
RESIDÊNCIA FIXA
o imóvel indicado na inicial e a qual foi expedida a citação, tanto é, que quando o condomínio executou os agravados por atraso no pagamento das taxas condominiais da
UNIDADE 11
(
Processo Nº: 8037520-42.2018.811.0001 – PROJUDI
) foi à agravante
Sra. CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO
quem realizou o
ACORDO EXTRAJUDICIAL COM CONDOMÍNIO
e quem se propôs a pagar os débitos do respectivo imóvel [...]” (Id. 147457811, pág. 5, destaques no original).

Afirmam que “se a agravante não morasse no endereço indicado na inicial pelos agravados, logicamente ela não indicaria no documento de confissão de dívida como sendo seu endereço o da
Av. das Palmeiras, n. 20, Condomínio Rio Manso, Unidade 11, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850,
que é o mesmo posto na inicial pelos agravados. No mais, quando os agravados
notificaram o condomínio
da sentença proferida pelo juízo originário,
O CONDOMÍNIO DEU CIÊNCIA A AGRAVANTE DA NOTIFICAÇÃO
, e ela própria agravante entregou o imóvel que morava aos agravados, ora se ela não morasse no respectivo endereço como então ela própria devolveu o imóvel aos agravados. [...]” (Id. 147457811, pág. 7, destaques no original).

Relatam que o endereço da “
Rua Guilherme Victorino, do Ed Alvorada, ERA
o endereço a qual a agravante
MORAVA ANTES
de adquirir a casa a qual está sendo objeto da resolução contratual.” (Id. 147457811, pág. 8, destaques no original).

Aduzem que “Quando a agravante
ADQUIRIU
a casa dos agravados que fica localizado no endereço indicado na inicial, qual seja:
Av. das Palmeiras, n. 20, Condomínio Rio Manso, Unidade 11, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850
, ela se
MUDOU
para o respectivo imóvel e o fez de sua
MORADIA
, sendo assim, o endereço indicado na inicial e a qual foi expedida a citação era o domicilio correto da agravante, não havendo que se falar que ela morava em outro endereço.” (Id. 147457811, pág. 9, destaques no original).

Ao final requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a citação da parte agravante, na fase de cumprimento de sentença, é válida.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença na ação de resolução contratual nº 1031558-37.2018.8.11.0041, ajuizada em 21-09-2018, na qual os agravados buscavam a resolução contratual do “Contrato Particular de Cessão de Direitos e Deveres Sobre Imóvel” tendo por objeto o imóvel financiado situado no Condomínio residencial Rio Manso, Casa nº 11, na cidade de Cuiabá-MT.

Na inicial da ação os autores, ora agravados, declinaram com endereço da recorrente a
Av. das Palmeiras, n. 20, Condomínio Rio Manso, Unidade 11, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850. Sendo esse o endereço do imóvel objeto do contrato que se pretendia desfazer.

Após a instrução processual sobreveio a sentença de parcial procedência, não havendo interposição de recurso.

Iniciada a fase de execução de sentença sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Em análise dos autos verifico que no contrato particular de cessão de direitos e deveres sobre imóvel urbano consta como endereço da recorrente
a época da assinatura do contrato
a rua Guilherme Victorino, nº 88, Bairro Miguel Sutil, Ed. Alvorada, apto 2020, Cuiabá – MT, CEP: 78048-322. (Id. 141861190, pág. 26).

O contrato em questão se trata de um “Contrato Particular de Cessão de Direitos e Deveres Sobre Imóvel Urbano Residencial financiado junto ao sistema financeiro habitacional”, tendo como cedentes os agravados e como cessionária a agravante (Claudia Gorette de Souza Nascimento), tendo por objeto o imóvel financiado situado no Condomínio residencial Rio Manso, Casa nº 11, na cidade de Cuiabá-MT.

A citação foi enviada justamente para o endereço do imóvel que era objeto do contrato, qual seja “
Av. das Palmeiras, n. 20, Condomínio Rio Manso, Unidade 11, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850.” (Id. 141861193, pág. 6).

Ocorre que, os agravados ao apresentar as contrarrazões neste recurso comprovaram que quando ajuizaram a ação a recorrente residia no imóvel para o qual foi enviada a citação.

Acostaram nos autos “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, datado de 11-09-2018, no qual a Srª Claudia Gorette de Souza Nascimento, informa residir na Av. das Palmeiras, nº 20, Jardim Imperial, Cuiabá-MT, unidade 11. No referido instrumento a recorrente confessa que deixou de pagar as taxas condominiais da unidade 11 (imóvel para o qual foi enviado a citação) (Id. 147457812)

Assim, o “Instrumento de Confissão de Dívida” referente ao imóvel para qual foi enviada a citação desconstitui a alegação da recorrente feitas nas razões deste recurso de que “o endereço apontado pelos Autores quando da qualificação em sua inicial não guarda qualquer relação com o verdadeiro domicílio da Ré” (Id. 141863683, pág. 8).

Ora, extrai-se dos autos que a recorrente a época do ajuizamento da ação residia no endereço para o qual foi enviada a citação, justamente porque se trata do endereço do imóvel que ela adquiriu junto aos agravantes.

Destarte, não há falar em nulidade da citação, pois enviada para o endereço em que a recorrente residia a época, tanto é assim que, segundo os agravados, houve devolução da posse do imóvel.

Ademais, quando se trata de citação a ser realizada em imóvel dentro do condomínio o art. 248, §4º do CPC estabelece que “Nos condomínios edilícios
ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Assim, por qualquer ângulo que se olhe não há nulidade da citação.

Friso que, se houve mudança de endereço era responsabilidade da recorrente informar nos autos nos termos do art. 77, V, do CPC, no entanto não o fez.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023